Tribunal: TJMT
Processo: 1010272-53.2023.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010272-53.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[FABRICIO MONTEIRO OLIVEIRA - CPF: 998.341.111-34 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), FABIANA SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 019.713.411-42 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE – TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA – CIRURGIA PÓS-BARIÁTRICA – INDICAÇÃO PARA

CIRURGIA DE ABDOMINOPLASTIA, CORREÇÃO CIRÚRGICA DE DIÁSTASE DE MÚSCULOS RETO ABDOMINAIS, LIPOASPIRAÇÃO CORPORAL PÓS BARIÁTRICA, HERNIORRAFIA UMBILICAL, CIRURGIA DE MAMOPLASTIA/RECONSTRUÇÃO MAMÁRIA BILATERAL COM USO DE IMPLANTES DE SILICONE, CIRURGIA DE COXOPLASTIA BILATERAL E CIRURGIA DE FLANCOPLASTIA BILATERAL/TORSOPLASTIA INFERIOR PÓS BARIÁTRICA - NEGATIVA PELO PLANO DE SAÚDE – URGÊNCIA DA MEDIDA NÃO DEMONSTRADA – RECURSO PROVIDO
.

Há de ser reformada a decisão que deferiu a tutela provisória, diante da ausência cumulativa dos requisitos

do art. 300,
caput
, do CPC/15, se não se verificar a urgência da medida pleiteada, apesar de alguns dos procedimentos indicados pelo médico –
cirurgia
de abdominoplastia, correção cirúrgica de diástase de músculos reto abdominais, lipoaspiração corporal pós bariátrica, herniorrafia umbilical, cirurgia de mamoplastia/reconstrução mamária bilateral com uso de implantes de silicone, cirurgia de coxoplastia bilateral e cirurgia de flancoplastia bilateral/torsoplastia inferior pós bariátrica
-
se tratem, a princípio, de intervenções cirúrgicas de caráter reparador não estético pós-bariátrico, admitidos pela jurisprudência como continuidade do tratamento de obesidade mórbida.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
na
Ação de Obrigação de Fazer c/c Tutela de Urgência e Reparação de Danos Morais n.º 1011381-76.2023.8.11.0041

ajuizada por
FABIANA SILVA DE OLIVEIRA,
contra a decisão que
deferiu a tutela antecipada de urgência antecedente e determinou que a requerida

autorize e custeie, no prazo de cinco dias, os procedimentos cirúrgicos prescritos, nos exatos termos no relatório médico (
cirurgia de abdominoplastia, correção cirúrgica de diástase de músculos reto abdominais, lipoaspiração corporal pós bariátrica, herniorrafia umbilical, cirurgia de mamoplastia/reconstrução mamária bilateral com uso de implantes de silicone, cirurgia de coxoplastia bilateral e cirurgia de flancoplastia bilateral/torsoplastia inferior pós bariátrica
), com o fornecimento de todo e qualquer material requisitado para os procedimentos e pós procedimentos necessários ao restabelecimento da saúde da autora, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais).

Sustenta que, no caso em tela,
os procedimentos pleiteados pela agravada possuem finalidade estética, não se encaixando nos critérios estabelecidos pelo parecer técnico da ANS, o que demonstra a ausência da probabilidade do direito da parte autora.

Alega que
que as cláusulas inseridas no contrato de prestação de serviços encontram-se de acordo com as normas editadas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar e o Código Civil, sendo certo que não afrontam as disposições inseridas no Código de Defesa do Consumidor.

Aduz
que a narrativa dos fatos e os documentos acostados aos autos de origem, demonstram que o quadro clínico da agravada não pode ser caracterizado como de urgência/emergência de acordo com a concepção legal do termo, uma vez que a agravada deseja tão somente obter os procedimentos cirúrgicos de cunho estético, inexistindo nos autos comprovação que demonstre os riscos a que está sujeita caso não realize imediatamente os procedimentos vindicados.

Defende a inexistência de perigo de dano ou risco de resultado útil ao processo e assevera que o
procedimento médico pleiteado se mostra meramente estético, o qual não tem cobertura pelo plano de saúde.

Aduz que o
periculum in mora
fica caracterizado como o temor de que a demora na providência jurídica ora pleiteada acabe por prejudicar o direito da agravante, eis que está sendo compelida a custear procedimento que, ao final, poderá ser reconhecido como estético e, ainda, de cobertura não obrigatória.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

A liminar recursal foi deferida para suspender os efeitos da decisão recorrida até o julgamento do presente recurso (ID
167673195
).

Na contraminuta (ID
167728698), a agravada alega que as cirurgias pleiteadas perfazem a continuação do tratamento, não se tratando de procedimentos puramente estéticos, bem como o perigo de dano, uma vez que os relatórios acostados aos autos apontam para imprescindibilidade imediata das cirurgias reparadoras e o risco real de dano (problemas como sono, diabetes, cardiopatias e locomoção e depressão), caso não sejam realizadas com brevidade máxima. Ao final, requer o desprovimento do agravo.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a autora, ora agravada, é usuária do plano de saúde fornecido pela requerida/agravante, sob o número 00560151253000013, conforme ID 113813872 – autos de origem.

Consta que a requerente foi submetida a uma cirurgia de gastroplastia redutora (cirurgia bariátrica), em razão de sua obesidade mórbida e comorbidades associadas ao seu sobre peso.

Alegou que em razão da bem-sucedida cirurgia bariátrica, a requerente emagreceu cerca de 46kg, perdendo quantidade de massa corporal, sendo que a grande quantidade de sobra de pele afetou diversas partes de seu corpo, acarretando em desconforto, constrangimento e transtornos de natureza psicológica, com crises de ansiedade e depressão.

Aduziu que ao ser liberada pelo cirurgião que fez sua cirurgia bariátrica, procurou o Marcel Noronha Gonzaga – Médico Cirurgião Plástico – CRM MT 8721, para realizar a continuidade do tratamento bariátrico, uma vez que os quilos a mais se foram, porém, não veio a tão esperada qualidade de vida, pelo fato de estar com deformidades pelo corpo.

Asseverou que o médico indicou a realização dos procedimentos cirúrgicos reparadores, sendo eles: cirurgia de abdominoplastia, correção cirúrgica de diástase de músculos reto abdominais, lipoaspiração corporal pós bariátrica, herniorrafia umbilical, cirurgia de mamoplastia/reconstrução mamaria bilateral com uso de implantes de silicone, cirurgia de coxoplastia bilateral e cirurgia de flancoplastia bilateral/torsoplastia inferior pós bariátrica a fim de dar continuidade ao tratamento, constando o caráter de urgência, conforme laudo médico de ID 113815126 – autos de origem.

Aduziu que a cirurgia pretendida é de caráter reparador para retirada do excesso de pele flacidez após cirurgia bariátrica e que acarreta vários problemas, os quais estão gerando crises de ansiedade e diante da negativa da requerida em autorizar o procedimento necessário, ajuizou a presente ação.

Ao decidir, a magistrada,
Dra. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda,
deferiu a tutela de urgência, conforme relatado.

Inconformada, a empresa requerida recorre da decisão.

Pois bem.

É cediço que para o deferimento da tutela de urgência deve ser apreciada a presença da probabilidade do direito invocado e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme regra ditada pelo art. 300,
caput
, do CPC/15.

No caso dos autos, foi indicado pelo médico, Dr.
Marcel Noronha Gonzaga – CRM-MT 8721, a realização dos procedimentos cirúrgicos reparadores não estéticos, sendo eles: a) cirurgia de abdominoplastia, b) correção cirúrgica de diástase de músculos reto abdominais, c) lipoaspiração corporal pós bariátrica, d) herniorrafia umbilical, e) cirurgia de mamoplastia/reconstrução mamaria bilateral com uso de implantes de silicone, f) cirurgia de coxoplastia bilateral e g) cirurgia de flancoplastia bilateral/torsoplastia inferior pós bariátrica

(ID

113815126 – autos de origem)
, para correção de deformidades decorrentes da grande perda de peso após a cirurgia bariátrica.

Conquanto se tratem, a princípio, de procedimentos cirúrgicos de caráter reparador não estético pós-bariátrico, admitidos pela jurisprudência como continuidade do tratamento de obesidade mórbida e, portanto, cobertos pelo plano de saúde, não se verifica,
a priori
, a urgência da medida.

Ora, é inegável a grande perda de peso da paciente (cerca de 46kg), no entanto, não restou demonstrada a necessidade da realização imediata com cirurgia por meio de tutela de urgência.

Não há provas, ao menos nesta fase de cognição sumária, de que a paciente desenvolveu outras doenças relacionadas ao excesso de pele que comprometa sua saúde e a fim de justificar a intervenção médica antes da instrução processual.

Além disso, nota-se que não consta no laudo médico a descrição de urgência nos procedimentos a serem realizados, de modo que, ainda que tal situação lhe traga angústia e transtornos, resta evidenciada a possibilidade de se aguardar mais um pouco pela instrução do feito.

Desta feita, há de ser reformada a decisão singular para indeferir o pedido de tutela, tendo em vista a ausência cumulativa dos requisitos do art. 300,
caput
, do CPC/15.

Corrobora esse entendimento os seguintes julgados:

"
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - CIRURGIA REPARADORA - EXCESSO DE PELE PÓS BARIÁTRICA - TUTELA DE URGÊNCIA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. - Exige-se para o deferimento da tutela liminar fundada na urgência a existência de "elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo". - Os requisitos devem ser demonstrados de forma cumulativa e, na ausência de demonstração do perigo de risco, não cabe o deferimento da tutela da urgência
."

(TJ/MG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.19.131454-1/001, Relator: Des. Roberto Apolinário de Castro (JD Convocado), 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/12/2019, publicação da súmula em 21/01/2020)

"
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CIRURGIA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA. NEGATIVA DE COBERTURA. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. INDEFERIMENTO MANTIDO. I. De acordo com a redação do art. 300, caput, do CPC, para a concessão da tutela de urgência mostra-se necessária a presença dos seguintes pressupostos: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. II. No caso concreto, porém, em sede de cognição sumária, não estão presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela provisória postulada, uma vez que não foi acostado qualquer laudo médico indicando a necessidade de realização da cirurgia reparadora, de forma urgente. Outrossim, a tutela de urgência foi indeferida porque o médico assistente da autora não é credenciado à operadora do plano de saúde, o que sequer foi objeto de insurgência na petição inicial do presente recurso. III. Ademais, em se tratando de tutela de urgência, o ônus da prova compete à agravante. Assim, em que pese a aplicação do Código de Defesa ao Consumidor aos planos de saúde, inclusive, sendo editada a Súmula 608, do STJ, deve ser mantida a decisão agravada, tendo em vista inexistir elementos autorizadores para o deferimento da tutela. AGRAVO DESPROVIDO
".
(TJ/RS - Agravo de Instrumento Nº 70081119869, Quinta Câmara Cível, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Julgado em: 28-08-2019)

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
para reformar a decisão singular para indeferir a tutela de urgência.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2023